Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra a autora que a média de consumo mensal de água em sua residência, na qual residem apenas duas pessoas, é de 21,33 m3, mas que a fatura referente ao mês de dezembro de 2020 apresentou consumo injustificado de 80 m3 e valor para pagamento de R$ 2.595,94. Afirma que solicitou vistoria da CAESB, a qual não constatou qualquer irregularidade no hidrômetro, mas também não encontrou vazamentos no interior da residência. Alega que, em virtude do não pagamento da conta de dezembro, a fatura de janeiro apresentou “acréscimo por atraso pgto ref. 12/20” no valor de R$ 51,91, a qual foi devidamente quitada. Requer a declaração de inexistência da dívida referente à fatura do mês de dezembro de 2020, com a revisão do valor da respectiva cobrança pela média de consumo dos últimos seis meses anteriores a dezembro/20, bem como a condenação da ré na obrigação de se abster de suspender o fornecimento de água e no abatimento da quantia de R$ 51,91, cobrado indevidamente na fatura de janeiro de 2021.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar indevida a cobrança de R$ 2.595,94 e para condenar a ré na obrigação de se abster de suspender o fornecimento de água na residência da autora em razão do não pagamento da fatura de dezembro/20, bem como na obrigação de emitir a fatura de dezembro considerando o consumo médio de 19m3 e o abatimento do valor de R$ 51,91, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. É incontroverso o fato de que a residência da autora apresentava o consumo mensal médio de aproximadamente 21 m3 (ID 26926569 - Pág. 1/6), que a leitura realizada em 21/12/2020 apontou o consumo de 80 m3 e que a leitura referente ao mês de janeiro de 2021, realizada em 21/01/2021, voltou a apresentar o consumo padrão de água, no caso de 19 m3 (ID 26926570 - Pág. 1/2). Verifica-se que as leituras subsequentes, referentes aos meses de fevereiro e março de 2021, apresentaram novamente consumo padrão, no caso de 23m3 e 20m3 (ID 26926592/26926593).
5. Também é incontroverso que a autora apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão da fatura referente ao mês de dezembro de 2020, sendo que, em 11/01/2021, o preposto da ré realizou visita técnica na qual verificou estar o “hidrômetro em posição normal”, porém, “sem lacre do INMETRO e sem lacre da CAESB” (ID 26926597 - Pág. 5).
6. Segundo a Portaria no 246, de 17 de outubro de 2000, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, “o hidrômetro deve ser dotado de dispositivo que permita a sua lacração de maneira a assegurar sua inviolabilidade” (item 5.1). Dessa forma, ausente o lacre, não é possível garantir que o hidrômetro não estivesse corrompido quando da leitura realizada em 21/12/2020.
7. Na mesma visita foi atestado que no local “existem quatro hidrômetros particulares internos”, sendo “04 UC, no momento 02 UC alugadas”, de forma que qualquer pessoa poderia ter retirado os lacres da unidade da autora (ID 26926597 - Pág. 5).
8. Por fim, observa-se que as leituras realizadas após a colocação do lacre no hidrômetro indicaram o retorno do consumo padrão esperado pela autora, de onde se infere que a ausência do lacre pode ter possibilitado alguma alteração indevida no hidrômetro ou consumo irregular de água por terceiro.
9. Além disso, cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprovida de qualquer aferição no aparelho de medição, não merece prosperar.
10. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.